Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-06.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000600-06.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SUELI DE FATIMA NUNES - CPF: 594.062.241-00 (AGRAVADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1000600-06.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá

Agravado(s):

Sueli de Fatima Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU
A INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI MUNICIPAL No 5.953/2015. LIMITE RPV. LEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A Lei Municipal no 5.953/2015 que fixava o teto dos valores da possibilidade de RPV não é inconstitucional, pois foi editada pela autoridade competente e ainda dentro da matéria de sua competência, estando apenas defasada a valoração ali descrita, que atualmente está abaixo do valor mínimo previsto na Constituição Federal.

Mantém-se a decisão que deferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante que suspendeu os efeitos da decisão agravada
que havia

reconhecido a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.953/2015, a partir de 20 de janeiro de 2022, por contrariar o disposto no art. 100, § 4o, da Constituição Federal.

Agravo de Instrumento provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória prolatada na Reclamação no 1023673-24.2020.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que em fase de cumprimento de sentença reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.953/2015, a partir de 20 de janeiro de 2022, por contrariar o disposto no art. 100, § 4o, da Constituição Federal.

Alega o Agravante que a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.953/2015, a partir de 20 de janeiro de 2022, por contrariar o disposto no art. 100, § 4o, da Constituição Federal, foi incorreta. Requer a concessão de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e no mérito o provimento do presente agravo de instrumento.

O pedido de liminar foi deferido, sendo determinada a suspensão dos efeitos da tutela da referida decisão interlocutória proferida no processo de origem de n.
1023673-24.2020.8.11.0001,
consoante decisão digitalizada em 28/07/2022 (ID no 137157659).

Conforme certidão digitalizada em 23/08/2022 (ID 140764221), a Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, especificamente, quanto ao mérito da lide, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos da petição juntada no ID 139228175.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

A Lei Municipal no 5.953/2015 que fixava o teto dos valores da possibilidade de RPV no patamar de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) não é inconstitucional, pois foi editada pela autoridade competente e ainda dentro da matéria de sua competência, estando apenas defasada a valoração ali descrita, que atualmente está abaixo do valor mínimo previsto na Constituição Federal.

No caso deve ser entendido que houve tão somente a recomposição do valor máximo da tabela de referência da Previdência social, que a partir de janeiro de 2022, passou a contar com o valor máximo da previdência no importe de R$ 7.087,22.

Na fundamentação da decisão liminar proferida em 28/07/2022, constou o seguinte:

“
Antes disso, o valor previsto na Lei Municipal, objurgada estava dentro dos valores mínimos previstos no artigo 100, § 4o da Carta Magna, se houve atualização o novo valor, em tese, que deve ser considerado, como se o valor previdos no artigo da Lei Municipal tivesse sido automaticamente majorado.

A ADCT foi estabelecido em um momento de transição, para os entes federados que, não editassem suas competentes leis, sendo que, editada a lei de cada ente, a partir de sua edição, a sua aplicação seria obrigatória. Neste caso existe norma regulamentadora, a qual foi editada pelo agravante, a Lei Municipal 5953/2015 que deve ser aplicada ao caso em concreto, com o atual valor máximo da previdência, qual seja, R$ 7.087,22.

Deve ser ressaltado que em casos idênticos foram deferidas liminares, pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso nos Agravos de Instrumentos no 1000246-78.2022.8.11.9005 de relatoria do Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes e no 1000601-88.2022.8.11.9005, de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, suspendendo os efeitos de decisão idêntica a ora agravada”.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar, por restar comprovado a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e confirmo a liminar deferida, consoante decisão proferida em 28/07/2022 (ID no 137157659), a qual
suspendeu
os efeitos da decisão agravada
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022